Tribunal: STF
Processo: AP 2442
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (CPF Nº 725.190.371-72), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.601/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A ré foi presa, em 10/1/2023, no cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Pet 10.601/DF, instaurada a partir de representação da Polícia Federal, e a prisão foi mantida mantida por decisão de 3/4/2023, 12/10/2023, 27/12/2023, 2/4/2024 e 27/6/2024.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas à ré, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    No caso específico, ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO lidera um movimento intervencionista desde 2013, tendo postado vídeos (i) convocando pessoas para o fechamento de distribuidoras de combustíveis com o objetivo de “colapsar o sistema”; (ii) convocando manifestantes para o fechamento da Praça dos Três Poderes; (iii) tinha dois canais em redes sociais chamados “Canal da Resistência Civil SOSFFAA” e “REVOLUÇÃO VERDE E AMARELO”; (iv) tinha conta no TELEGRAM com o título “INTERVENÇÃO MILITAR JÁ”; (v) em suas redes sociais pregava o golpe com dizeres “VENHAM PARA BRASÍLIA!!! VAMOS TOMAR DE ASSALTO!!! VAMOS SITIAR OS TRÊS PODERES!!!”, “VAMOS ACAMPAR NA PORTA DE TODAS AS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEL DO PAÍS!!! DESABASTECIMENTO JÁ!!!” e “RESISTÊNCIA CIVIL, VAMOS PARAR O BRASIL!!!”; e (vi) em vídeo com 2 horas de duração, postado em sua conta do INSTAGRAM, fez apologia a atos antidemocráticos.



    Na decisão de decretação da prisão preventiva de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, consignei que: “a restrição da liberdade da investigada seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra a segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atua, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.” 



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, na Sessão Virtual Extraordinária de 10/5/2024 a 17/5/2024 (eDoc. 15). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor da ré que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, CPF Nº 725.190.371-72.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente